Tribunal: TJMT
Processo: 1026929-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IGOR THALLYS SOUSA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Penal no 21087 -88.2009.811.0042, código no 421889, por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de Latrocínio - art. 157, § 3o (in fine), c/c art. 288, § único, c/c art. 69, na forma do art. 29 do cp. de acordo com o art. 1o, inc. ii da lei no 8.072/90 ***autos desmembrado do código 150312 - fls. 823***. (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente: “ está preso há 909 (novecentos e nove) dias , sem que a instrução processual tenha sido encerrada”, a caracterizar excesso de prazo.
Requer que seja concedido liminarmente o presente writ, com o relaxamento da prisão do Paciente, reconhecendo o constrangimento ilegal em que se transmudou a prisão cautelar, em decorrência do flagrante excesso de prazo na formação da culpa, confirmando -se, ao final, a ordem do presente habeas corpus, com documentos (ID 71325979, 71325978, 71325981, 71325982, 71325983, 71325977, 71325975, 71325085).
É o relatório.
Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, sendo vedada a análise acurada de provas.
Na hipótese, em sede de cognição sumária, não observo presente, de forma satisfatória, os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada, porquanto não se vislumbra, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia, devendo-se aguardar a instrução do writ.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos pelo artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficiente de autoria e prova da existência do crime.
Depreende-se dos autos que o paciente está envolvido em tese no delito de latrocínio, natureza grave, de forma que necessário se faz a análise do contexto geral, a fim de elucidar os motivos que eventualmente retardaram a conclusão da instrução, que se dará somente após prestadas as informações.
Posto isso, indefiro a medida liminar vindicada.
Solicite-se informações à autoridade coatora que deverá prestá-las no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira